Tribunal: STJ
Processo: 1000699-65.2022.8.26.0466
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553374 - SP
(2024/0021812-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: V S P E E P L - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: RENATO CASSIANO - SP372399
ANA CARLA PASCHOAL - SP471695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA PARTICIPAÇÃO E
PERMANÊNCIA DE MENORES EM EVENTO. ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, sob
alegação de impugnação específica dos fundamentos e controvérsia de direito.
2. A controvérsia envolve ação de autorização judicial para ingresso e permanência
de menores em evento. Na sentença, o Juízo de primeiro grau deferiu a expedição
do alvará para os dias 10 e 11 de junho de 2022. A Corte de origem não conheceu
da apelação por inadequação recursal, desnecessidade e falta de impugnação
específica, porque a insurgência recursal não foi objeto da sentença recorrida, mas
de decisão interlocutória anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do
STJ, porque o agravo em recurso especial impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação, em violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, diante do não conhecimento da apelação e da rejeição dos
embargos de declaração; (iii) saber se houve ofensa aos arts. 149 e 199 da
quanto ao não conhecimento da apelação; e (iv) saber se é
Lei n. 8.069/1990,
possível, em recurso especial, examinar alegada violação a portaria municipal e a
lei complementar local, bem como ao
da
sem prévio
art. 258
Lei n. 8.069/1990,
enfrentamento explícito desses temas pelo acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 705a7514-d40c-4223-a0db-36843b42be3a

4. A impugnação específica afasta a Súmula n. 182 do STJ e autoriza a
reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o tribunal de origem
enfrentou os pontos relevantes e suficientes ao deslinde, afastando o cabimento do
recurso por inadequação da via eleita; e, sendo o recurso inapto ao conhecimento,
a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão
quanto a esta matéria.
6. Incide a Súmula n. 284 do STF, porque o recurso especial se dissociou do
fundamento determinante do acórdão recorrido de que a insurgência se voltava
contra decisão interlocutória anterior à sentença recorrida, sem a interposição do
recurso cabível no momento oportuno.
7. A análise de suposta afronta ao
o, § 1o, da Portaria Municipal n.
é
art. 5
01/2006,
inviável em recurso especial, por se tratar de atos normativos que não se
enquadram no conceito de lei federal.
8. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quanto às teses relativas ao
o, I, da Lei Complementar n.
e ao
da
por
art. 3
40/1981
art. 258
Lei n. 8.069/1990,
não terem sido objeto de debate específico no acórdão recorrido nem no
julgamento dos embargos de declaração, o que caracteriza ausência de
prequestionamento.
9. Quanto à alínea
do
III, da Constituição Federal, o dissídio
c
art. 105,
jurisprudencial não foi comprovado, pois a parte recorrente limitou-se a
transcrever ementas de julgados, sem juntar o inteiro teor dos acórdãos paradigmas
ou indicar repositório oficial, nem realizar o necessário cotejo analítico
demonstrando similitude fática e jurídica, descumprindo os arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ; os julgados paradigmas apontados são oriundos do
mesmo Tribunal de Justiça do acórdão recorrido, com incidência da Súmula n. 13
do STJ; e os óbices das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, incidentes quanto à
alínea
, também impedem o exame da divergência sobre as mesmas questões de
a
direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação específica afasta a Súmula n. 182 do STJ e
autoriza a reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. Não há
art. 259,
Documento eletrônico VDA55101878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 705a7514-d40c-4223-a0db-36843b42be3a

negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem enfrenta, de modo
claro e suficiente, os fundamentos necessários à solução da controvérsia, ainda que
deixe de analisar todas as teses suscitadas pelas partes. 3. Sendo o recurso inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. 4. Incide a Súmula n. 284 do STF
quando as razões do especial estão dissociadas das premissas do acórdão recorrido.
5. Não cabe recurso especial para discutir suposta afronta a portaria municipal.
6. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 do
STF e 211 do STJ. 7. Não se admite a apreciação de divergência jurisprudencial
sem a observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, ou quando os paradigmas são acórdãos do próprio tribunal de origem
(Súmula n. 13 do STJ). 8. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição
do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu
a
conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.”
Dispositivos relevantes citados: CF,
III; CPC, arts. 489, 932, III, e 1.022;
art. 105,
arts. 149, 152, 199 e 258; LC n.
o, I; RISTJ,
Lei n. 8.069/1990,
40/1981, art. 3
§ 6o.
art. 259,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, Súmulas n. 13,
182 e 211; STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.166.999/DF,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ, AgInt nos EDcl na Rcl n.
relator Ministro Marco
24/2/2025;
47.309/SP,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
STJ, EDcl no AgInt no
3/9/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.633.981/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
11/11/2024;
AREsp n. 2.824.510/DF,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.915.249/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
20/10/2025;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
Documento eletrônico VDA55101878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 705a7514-d40c-4223-a0db-36843b42be3a

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/4/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 705a7514-d40c-4223-a0db-36843b42be3a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553374 - SP
(2024/0021812-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: V S P E E P L - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: RENATO CASSIANO - SP372399
ANA CARLA PASCHOAL - SP471695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA PARTICIPAÇÃO E
PERMANÊNCIA DE MENORES EM EVENTO. ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, sob
alegação de impugnação específica dos fundamentos e controvérsia de direito.
2. A controvérsia envolve ação de autorização judicial para ingresso e permanência
de menores em evento. Na sentença, o Juízo de primeiro grau deferiu a expedição
do alvará para os dias 10 e 11 de junho de 2022. A Corte de origem não conheceu
da apelação por inadequação recursal, desnecessidade e falta de impugnação
específica, porque a insurgência recursal não foi objeto da sentença recorrida, mas
de decisão interlocutória anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do
STJ, porque o agravo em recurso especial impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação, em violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, diante do não conhecimento da apelação e da rejeição dos
embargos de declaração; (iii) saber se houve ofensa aos arts. 149 e 199 da
quanto ao não conhecimento da apelação; e (iv) saber se é
Lei n. 8.069/1990,
possível, em recurso especial, examinar alegada violação a portaria municipal e a
lei complementar local, bem como ao
da
sem prévio
art. 258
Lei n. 8.069/1990,
enfrentamento explícito desses temas pelo acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: 1a1f2f8b-6e38-4d27-a854-1b5811b5f5c9

4. A impugnação específica afasta a Súmula n. 182 do STJ e autoriza a
reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o tribunal de origem
enfrentou os pontos relevantes e suficientes ao deslinde, afastando o cabimento do
recurso por inadequação da via eleita; e, sendo o recurso inapto ao conhecimento,
a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão
quanto a esta matéria.
6. Incide a Súmula n. 284 do STF, porque o recurso especial se dissociou do
fundamento determinante do acórdão recorrido de que a insurgência se voltava
contra decisão interlocutória anterior à sentença recorrida, sem a interposição do
recurso cabível no momento oportuno.
7. A análise de suposta afronta ao
o, § 1o, da Portaria Municipal n.
é
art. 5
01/2006,
inviável em recurso especial, por se tratar de atos normativos que não se
enquadram no conceito de lei federal.
8. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quanto às teses relativas ao
o, I, da Lei Complementar n.
e ao
da
por
art. 3
40/1981
art. 258
Lei n. 8.069/1990,
não terem sido objeto de debate específico no acórdão recorrido nem no
julgamento dos embargos de declaração, o que caracteriza ausência de
prequestionamento.
9. Quanto à alínea
do
III, da Constituição Federal, o dissídio
c
art. 105,
jurisprudencial não foi comprovado, pois a parte recorrente limitou-se a
transcrever ementas de julgados, sem juntar o inteiro teor dos acórdãos paradigmas
ou indicar repositório oficial, nem realizar o necessário cotejo analítico
demonstrando similitude fática e jurídica, descumprindo os arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ; os julgados paradigmas apontados são oriundos do
mesmo Tribunal de Justiça do acórdão recorrido, com incidência da Súmula n. 13
do STJ; e os óbices das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, incidentes quanto à
alínea
, também impedem o exame da divergência sobre as mesmas questões de
a
direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação específica afasta a Súmula n. 182 do STJ e
autoriza a reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. Não há
art. 259,
Documento eletrônico VDA54110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: 1a1f2f8b-6e38-4d27-a854-1b5811b5f5c9

negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem enfrenta, de modo
claro e suficiente, os fundamentos necessários à solução da controvérsia, ainda que
deixe de analisar todas as teses suscitadas pelas partes. 3. Sendo o recurso inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. 4. Incide a Súmula n. 284 do STF
quando as razões do especial estão dissociadas das premissas do acórdão recorrido.
5. Não cabe recurso especial para discutir suposta afronta a portaria municipal.
6. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 do
STF e 211 do STJ. 7. Não se admite a apreciação de divergência jurisprudencial
sem a observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, ou quando os paradigmas são acórdãos do próprio tribunal de origem
(Súmula n. 13 do STJ). 8. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição
do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu
a
conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.”
Dispositivos relevantes citados: CF,
III; CPC, arts. 489, 932, III, e 1.022;
art. 105,
arts. 149, 152, 199 e 258; LC n.
o, I; RISTJ,
Lei n. 8.069/1990,
40/1981, art. 3
§ 6o.
art. 259,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, Súmulas n. 13,
182 e 211; STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.166.999/DF,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ, AgInt nos EDcl na Rcl n.
relator Ministro Marco
24/2/2025;
47.309/SP,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
STJ, EDcl no AgInt no
3/9/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.633.981/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
11/11/2024;
AREsp n. 2.824.510/DF,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.915.249/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
20/10/2025;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
Documento eletrônico VDA54110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: 1a1f2f8b-6e38-4d27-a854-1b5811b5f5c9

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/4/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que o agravo em recurso especial
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, especialmente quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ, e
que a controvérsia é de direito, atinente à correta interpretação dos arts. 149 e 199
da Lei n. 8.069/1990.
Sustenta violação ao
IX, da Constituição Federal e ao
§
art. 93,
art. 489,
1o, do CPC, posto que a decisão monocrática não expôs de forma concreta a
pertinência dos óbices sumulares ao caso.
Afirma ofensa aos arts. 149, 199 e 258 da
porquanto
Lei n. 8.069/1990,
o Tribunal de origem não conheceu da apelação em contrariedade ao
e a
art. 199
multa fixada excede os limites do art. 258.
Defende a violação ao
do CPC, visto que os embargos de
art. 1.022
declaração apontaram omissões não enfrentadas.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão ao colegiado, com o
provimento do agravo interno e a reforma do julgado para admitir o agravo em
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: 1a1f2f8b-6e38-4d27-a854-1b5811b5f5c9

Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a
art. 259,
decisão de fls. 341-343.
Passo a nova análise das razões do agravo.
Em nova análise, contudo, a irresignação não reúne condições de
prosperar.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de autorização judicial para participação e
permanência de menores em evento. O julgado foi assim ementado (fl. 186):

APELAÇÃO - Infância e Juventude - Alvará Judicial - Entrada e Permanência
de Menores no evento “Pontal Rodeio Festival” - Evento realizado no período de 9 a
11 de junho de 2022 - Insurgência contra a r. sentença que deferiu o pedido em
relação aos dias 10 e 11 de junho - Decisão interlocutória anteriormente proferida,
no dia
que indeferiu a autorização, em razão da não apresentação dos
09/06/22,
documentos especificados, ressalvou a possibilidade de reexaminar a questão para
os dias posteriores do evento na hipótese de regularização dos documentos, e
aplicou multa de R$ 100.000,00 em caso de descumprimento – Impugnação no
recurso da referida decisão interlocutória, não tratada na sentença, a configurar falta
de interesse processual, na modalidade inadequação, e pela não impugnação
específica dos termos da sentença recorrida, além da desnecessidade, por atender o
pleito do apelante quanto ao alvará concedido para os dias 10 e 11 de junho de 2022
na modalidade - Recurso não conhecido, com fundamento no artigo 932, inciso III,
do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
234):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não conheceu do recurso de
apelação interposto pelo embargante - Alegação de “error in judicando” - Não
configuração de qualquer vício que autorize opor embargos de declaração - Mero
inconformismo. Não cabimento do efeito infringente almejado. Embargos rejeitados.

Documento eletrônico VDA54110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: 1a1f2f8b-6e38-4d27-a854-1b5811b5f5c9

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489 e 1.022 do CPC, visto que os embargos de declaração foram
rejeitados, permanecendo vícios de omissão e contradição sobre o cabimento da
apelação, a desproporção da multa e exigência de documento não previstos na
legislação municipal;
b) 149 e 199 da
porque o acórdão não conheceu da
Lei n. 8.069/1990,
apelação embora o
preveja apelação contra decisões fundadas no
art. 199
art. 149,
que disciplinam autorização para ingresso e permanência de menores em eventos;
c) 5o, § 1°, da Portaria Municipal n.
(Comarca de Pontal) e 3o, I,
01/2006
da Lei Complementar n.
pois houve exigência de documentos não
40/1981,
previstos na Portaria e que o Ministério Público deve velar pela observância da
legislação existente, sem ampliar exigências além do que o normativo estabelece; e
d) 258 da
já que a multa diária de R$ 100.000,00 foi
Lei n. 8.069/1990,
desproporcional e excedeu os limites legais.
Sustenta que o acórdão recorrido divergiu de entendimento adotado pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em casos semelhantes, em que as
multas variam entre 1 e 6 salários mínimos.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o cabimento da
apelação ou se afaste ou se reduza a multa. Pede ainda a concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
Contrarrazões às fls. 278-281.
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de autorização judicial em que a parte
autora pleiteou alvará para ingresso e permanência de menores no evento “Pontal
Rodeio Festival” nos dias 9, 10 e 11 de junho de 2022, com regras por faixa etária
e vedações.
Documento eletrônico VDA54110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: 1a1f2f8b-6e38-4d27-a854-1b5811b5f5c9

Na sentença, o Juízo de primeiro grau deferiu a expedição do alvará para
os dias 10 e 11 de junho de 2022.
A Corte estadual não conheceu da apelação por inadequação recursal e
desnecessidade, além de apontar a falta de impugnação específica à sentença.
II - Arts. 489 e 1.022 do CPC
A recorrente argumenta que houve negativa de prestação jurisdicional e
falta de fundamentação, porque o acórdão recorrido não teria enfrentado os
argumentos sobre o cabimento da apelação com base no
do ECA; a
art. 199
desproporção da multa de R$ 100.000,00; e a exigência de documentos não
previstos na Portaria Municipal.
O Tribunal de origem concluiu inexistir vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, ressaltando que a apelação era inadequada, porque a
insurgência recursal não foi objeto da sentença recorrida, mas de decisão
interlocutória anterior, não impugnada pela via do recurso de agravo de
instrumento. Confira-se trecho do acórdão que julgou os embargos de declaração
(fls. 237-238, destaquei):

No caso, não se vislumbra no julgamento embargado qualquer contradição,
omissão, erro material ou obscuridade a ser aclarado.
Ressalte-se que o v. acórdão embargado consignou claramente o entendimento
desta Turma Julgadora de que não era caso de conhecer do recurso de apelação
interposto pelo ora embargante, “em razão de impugnar questão estranha à
analisada na sentença, que na realidade foi objeto da decisão interlocutória
proferida a
a qual reclamava a interposição de recurso de agravo de
fls.82/83,
.” (fl. 194)
instrumento, no prazo legal
Ademais, apesar de o ECA estabelecer prazos diferenciados para a
interposição de alguns recursos, não traz novas espécies de impugnação,
considerando que a legislação processual civil incide aos procedimentos regulados
pela legislação especial (art. 152 do ECA).
Desse modo, configurada a falta de interesse recursal na modalidade
desnecessidade por se restringir a insurgência do apelante à não autorização do
alvará judicial para a entrada e permanência de menores no primeiro dia do
, o que
evento “Portal Rodeio Festival” ocorrido no dia 09/06/2022
não foi
, pois proferida no
objeto da sentença, mas de anterior decisão interlocutória
Documento eletrônico VDA54110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: 1a1f2f8b-6e38-4d27-a854-1b5811b5f5c9

curso do procedimento, contra a qual não houve interposição de agravo de
, não podia mesmo ser o recurso conhecido, com fundamento no
instrumento
III, do CPC.
art. 932,

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
Ademais, conforme entendimento do STJ, sendo o recurso inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido (destaquei):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. EXAME DE ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO
SEDIMENTADO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Uniformização compreende que, sendo “o recurso [...]
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria” (EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.451.503/SP,
julgado em
DJe de
.
17/12/2019,
19/12/2019)
Documento eletrônico VDA54110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: 1a1f2f8b-6e38-4d27-a854-1b5811b5f5c9

2. A reclamação é via processual específica e não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal, como pretende a parte ao buscar o reconhecimento de omissão
na decisão que negou seguimento ao recurso especial.
3. De acordo com o posicionamento adotado pela Corte Especial do STJ, é
inadmissível a reclamação para se realizar o controle de adequação do entendimento
das instâncias ordinárias com as teses fixadas por este Tribunal em recurso especial
repetitivo.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na Rcl n.
relator
47.309/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
3/9/2024,
)
5/9/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS. RECURSO QUE SE PRESTA À
IMPUGNAÇÃO APENAS DA DECISÃO IMEDIATAMENTE ANTERIOR.
AGRAVO PREVISTO NO
DO
RECURSO INAPTO AO
ART. 1.042
CPC/2015.
CONHECIMENTO. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL QUE NÃO PODERIA
SER ANALISADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. MULTAS
PREVISTAS NOS ARTS. 81 E 1.026, § 2o, DO
NÃO CABIMENTO.
CPC/2015.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a atacar a decisão imediatamente
anterior ao recurso, não sendo possível a sua utilização para impugnar as demais
decisões prolatadas nos autos, conforme jurisprudência consolidada no STJ.
2. Se o agravo previsto no
do
é inapto ao conhecimento,
art. 1.042
CPC/2015
não teria como este Colegiado se pronunciar sobre o mérito do recurso especial, de
modo que a falta de exame da matéria de fundo não configura omissão, mas mera
decorrência do exercício do juízo de admissibilidade recursal.
3. Inexistindo juízo positivo de admissibilidade, não há como falar em
obscuridade no acórdão embargado quanto às questões relativas ao mérito da
insurgência, as quais nem mesmo foram analisadas.
4. Conforme posicionamento deste Tribunal, a interposição de recursos
cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça,
ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Colegiado estadual ou sem
alegação de fundamento novo.
5. Não identificado o caráter protelatório dos aclaratórios, é impossível
acolher o pedido de aplicação da penalidade prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
6.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.633.981/SP,
julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

III - Arts. 199 e 149, da Lei n. 8.069/1990
Documento eletrônico VDA54110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: 1a1f2f8b-6e38-4d27-a854-1b5811b5f5c9

Alega a parte recorrente que o
do ECA prevê o recurso
art. 199
de apelação contra decisões fundadas no
do mesmo diploma legal, e que o
art. 149
acórdão recorrido, ao não conhecer a apelação, contrariou a lei federal.
Como destacado no tópico antecedente, o Tribunal local asseverou que a
insurgência recursal – não autorização do alvará judicial para a entrada e
permanência de menores no primeiro dia do evento “Pontal Rodeio Festival”
ocorrido no dia
– não foi objeto da sentença recorrida, mas de decisão
9/6/2022
interlocutória anterior, que não foi impugnada por meio de agravo de instrumento
no prazo legal.
Verifica-se que o recorrente não impugnou o fundamento central do
acórdão recorrido, segundo o qual a insurgência se voltava contra decisão
interlocutória anterior à sentença recorrida, sem a interposição do recurso cabível
no momento oportuno. A dissociação entre as razões do recurso especial e os
fundamentos efetivamente adotados pela Corte de origem impede a exata
compreensão da controvérsia federal, atraindo, portanto, a incidência do óbice da
Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.824.510/DF,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025;
e AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.915.249/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025.
IV - Arts. 5o, § 1°, da Portaria Municipal n.
3o, I, da Lei
01/2006,
Complementar n.
e 258, da
40/1981,
Lei n. 8.069/1990
Aduz a parte recorrente que o Ministério Público exigiu documentos não
previstos na Portaria Municipal e que a multa diária excedeu os parâmetros do
do ECA e foi desproporcional.
art. 258
Documento eletrônico VDA54110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: 1a1f2f8b-6e38-4d27-a854-1b5811b5f5c9

O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a
resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos
que não se enquadram no conceito de lei federal.
Outrossim, cumpre asseverar que a questão referente à violação dos
artigos 3o, I, da Lei Complementar n.
e 258, da
–
40/1981,
Lei n. 8.069/1990
envolvendo as alegações de exigência de documentos não previstos no normativo e
a fixação de multa diária no caso de eventual descumprimento e violação – não foi
objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos
de declaração. Caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Consigne-se que, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC e a falta de
art. 1.022
prequestionamento, com incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF em
relação às teses invocadas pela parte agravante que não são debatidas pela corte a
quo por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia outros
fundamentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

24/4/2018,

3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.173.531/SP,
julgado em
DJe de
20/3/2018,
26/3/2018.
V - Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
Documento eletrônico VDA54110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: 1a1f2f8b-6e38-4d27-a854-1b5811b5f5c9

publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No recurso especial, a parte recorrente, a título de divergência
pretoriana, reproduz a ementa de vários acórdãos. Entretanto, deixou de juntar aos
autos cópia do inteiro teor dos julgados apontados. Além disso, fica prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo
analítico mediante a abordagem pormenorizada da similitude fática e jurídica entre
cada um dos julgados.
Ademais, denota-se que os julgados paradigmas apontados no recurso
especial são todos oriundos do Tribunal de Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Entretanto, a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão
paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n.
13 do STJ.
Por fim, a incidência dos óbices das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ quanto à interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede seu conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
21/8/2023,
23/8/2023;
EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.998.539/PB,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: 1a1f2f8b-6e38-4d27-a854-1b5811b5f5c9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.553.374 / SP
Número Registro: 2024/0021812-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006996520228260466
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V S P E E P L - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : RENATO CASSIANO - SP372399
ANA CARLA PASCHOAL - SP471695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SEÇÃO CÍVEL - ENTRADA
E PERMANÊNCIA DE MENORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : V S P E E P L - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : RENATO CASSIANO - SP372399
ANA CARLA PASCHOAL - SP471695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55076867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:37
Código de Controle do Documento: 28525455-66ef-44ae-8479-1b6b68a42b6f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:37
Código de Controle do Documento: 28525455-66ef-44ae-8479-1b6b68a42b6f